Tribunal: TJDFT
Processo: 0739731-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA DE ESPÓLIO ADMINISTRADO PROVISORIAMENTE POR MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA POR SUA GENITORA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA. APELO PREJUDICADO.
1. A despeito de ser o espólio autor administrado provisoriamente por menor impúbere, representada por sua genitora, o Juízo a quo não deu ao Ministério Público oportunidade de vista dos autos para manifestação, conforme determinação constante do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. A ausência de intervenção do Parquet no primeiro grau de jurisdição é causa de nulidade da sentença, sendo presumido o prejuízo sofrido pela parte autora em face da rejeição dos embargos à execução. Inteligência do artigo 279, do CPC.
3. SENTENÇA CASSADA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.